Tribunal: CARF
Processo: 17698.000651/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.000651/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ABEL CARLOS AVANCINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - PAGAMENTO DO
TRIBUTO - CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Pelo artigo 156, I do CTN o pagamento é uma das causas de extinção do
crédito tributário, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário por
ausência de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 28 e seguintes, resultante de alterações em sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.000651/2010-81
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000651/2010-81

Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que implicou
apuração de imposto suplementar de R$ 14.944,33, sujeito à multa de ofício (75%) e
juros legais, em face da constatação da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica, no valor tributável total de R$ 54.343,00 (R$ 13.761,28, referente à
fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; e R$ 40.581,72, referente à fonte
pagadora UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG), conforme
descrição dos fatos, às fls. 29.
2. O lançamento foi objeto de apresentação de Solicitação de Retificação de
Lançamento, indeferida às fls. 14.
3. Cientificado em 19/11/2010 (fls. 36), o interessado apresentou impugnação (fls. 2/4),
recepcionada na unidade local da RFB 14/12/2010, alegando, em suma, tratar-se de
rendimentos recebidos por anistiado político, isentos do imposto de renda, nos termos
do Decreto no 4.897/2003, e art. 9o da Lei no 10.599/2002.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO.
As aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos pelos já
anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002 são isentos do
Imposto de Renda, desde que o beneficiário tenha solicitado, mediante requerimento ao
Ministério da Justiça, a sua substituição pelo regime de reparação econômica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto pelo
pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de auto de infração que constatou a omissão de rendimentos recebidos
pelo contribuinte de pessoa jurídica, autuação esta mantida pela decisão de primeira instância ao
julgar improcedente as alegações de que os rendimentos estariam sob a guarida da isenção, já
que recebidos a título de indenização, aposentadoria, pensão ou de qualquer natureza a anistiado
político.
Em sede recursal, o contribuinte não insurge-se quanto ao objeto da lide,
limitando-se a anexar os comprovantes de pagamento do crédito tributário que lhe fora
imputado, o que, em apertada síntese, resulta no não conhecimento do recurso voluntário vez
que:
(i)
Não há lide a ser analisada, vez que o contribuinte não apresenta razões
quanto ao objeto do auto de infração (artigo 17 do decreto 70.235/72);
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000651/2010-81

(ii)
Caso os comprovantes de pagamento dos DARF sejam realmente
referentes ao crédito tributário em destaque, atrai-se o teor do artigo 156, I
do CTN, já que o pagamento é uma das causas de extinção do crédito
tributário.

Solicita-se a unidade preparadora para analisar se os pagamentos referem-se ao
crédito tributário da presente notificação de lançamento.
Desta forma, não conheço do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 66
DF CARF MF
Original